Tribunal: TJMT
Processo: 1029335-29.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029335-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA MENDES DE SOUZA - CPF: 043.208.008-26 (RECORRENTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.COBRANÇA DE PARCELAS JÁ QUITADAS.DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME.SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA.INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a irresignação da parte requerente, bem como os percalços relatados administrativamente, consigno que não restou demonstrado, a
comprovação efetiva
dos danos morais sofridos, pois no caso, não se pode reconhecer abalo moral
in re ipsa
no simples fato de haver demora na supressão de gravame sobre veículo alienado fiduciariamente. Dano moral não configurado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que condenou o requerido na repetição indébito, devendo pagar a parte autora a quantia de R$ 856,58 (oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), bem como na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O requerido em suas razões recursais pugna pela reforma da decisão ante a ausência de ato ilícito e que no caso, agiu no exercício regular de direito.

Contrarrazões apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022